Tribunal: TJBA
Processo: 8089041-23.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8089041-23.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: CARLA VIRGINIA SAMPAIO VASCONCELLOS DIAS

Advogado(s)
:
ALAN LUIS SOUZA DOS SANTOS, BRUNA HAVENA ARAGAO LIMA

ACORDÃO

DIREITO
DO
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
ENTREGA DE COISA
. EXTRATOS BANCÁRIOS E CONTRATOS. RESISTÊNCIA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL COMPROVADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de exibição de documentos bancários, determinando a apresentação de contrato específico e extratos de movimentações, condenando o banco ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve cumprimento espontâneo da obrigação de exibir documentos que afastasse a condenação; (ii) são devidos honorários advocatícios quando configurada resistência administrativa e judicial; e (iii) qual a base de cálculo adequada para fixação dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O banco réu adotou postura manifestamente recalcitrante durante toda a tramitação, sendo necessárias múltiplas determinações judiciais e até expedição de mandado de busca e apreensão para cumprimento da obrigação, caracterizando inequívoca resistência à pretensão autoral.

4 - Conforme jurisprudência do STJ, são devidos honorários advocatícios em ações de exibição de documentos quando demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral, o que restou evidenciado nos autos.

5 - Em ação sem condenação pecuniária e com proveito econômico não mensurável objetivamente, é adequada a fixação dos honorários sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

4 - Recurso a que se nega provimento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §
§
2º
e 6º
.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1687787/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 26/10/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8089041-23.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO S/A e como apelada CARLA VIRGINIA SAMPAIO VASCONCELLOS DIAS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.